Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COM EFETIVA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA A VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com fundamento na existência de efetiva lesão à integridade física das vítimas nos crimes praticados. A defesa alegou interpretação equivocada dos critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, sustentando que a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado tutela a liberdade individual, não a integridade física, e que não haveria prova concreta de lesão corporal. Pleiteou a concessão da benesse com base no bom comportamento carcerário e no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus à concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, diante da prática de crimes que envolveram grave ameaça e efetiva violência física contra as vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 exige, para a concessão da saída antecipada, que o apenado não esteja cumprindo pena por crimes contra a vida, a integridade física, crimes contra a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
4. Constatou-se, nos autos, que o agravante participou de crime de roubo majorado, no qual houve efetiva violência física contra as vítimas, inclusive com agressões e perfuração com arma branca.
5. Nos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, a grave ameaça e a violência física configuram elementares do tipo penal, comunicando-se entre coautores e partícipes, nos termos do art. 30 do Código Penal.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é pacífica no sentido de que o roubo majorado, com efetiva ou potencial violência contra a vítima, impede a concessão da saída antecipada cumulada com monitoração eletrônica.
7. A existência de grave ameaça, associada à violência física real, caracteriza ofensa à integridade física das vítimas, inviabilizando o benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas configura ofensa à integridade física, impedindo a concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
2. A comunicação das elementares do tipo penal entre coautores e partícipes justifica o reconhecimento da violência física para todos os envolvidos, nos termos do art. 30 do Código Penal.